Tribunal: TJBA
Processo: 0091776-25.2007.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0091776-25.2007.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A Advogado: RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA APELADO: JOSE PAULO DE CARVALHO Advogado: ANTONIO JORGE SANTOS OLIVEIRA ACORDÃO APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CADERNETAS DE POUPANÇA. AÇÃO INDIVIDUAL. PRELIMINAR CONTRARRECURSAL DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO ILIDIDA. ÔNUS DO APELANTE. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. EXPRESSA ADESÃO AO ACORDO VINCULADO AOS PLANOS ECONÔMICOS COLLOR I E II. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR QUANTO AO OBJETO TRANSACIONADO. MÉRITO REMANESCENTE DO APELO. PLANOS ECONÔMICOS BRESSER E VERÃO. INCIDÊNCIA DO TEMA CONSOLIDADO NA ADPF 165/DF. PLANOS ECONÔMICOS QUE FORAM DECLARADOS CONSTITUCIONAIS. POUPADOR QUE NÃO ADERIU AO ACORDO HOMOLOGADO QUANTO AOS PLANOS REMANESCENTES EM ANÁLISE. SENTENÇA REFORMADA. APELO PROVIDO. SUCUMBÊNCIA INVERTIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 0091776-25.2007.8.05.0001, em que figuram como partes os acima mencionados. ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em DECLARAR a perda superveniente do interesse de agir quanto aos planos econômicos Collor I e II, ante a adesão do recorrente ao acordo vinculado à ADPF 165 e, na parte remanescente do apelo, DAR PROVIMENTO ao recurso, pelas razões adiante expostas. Data registrada no sistema.